Tribunal: TCU
Processo: 030.846/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11443/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.846/2020-0 (REFORMA) 1.1. Interessados: Carlos Alberto Silva (XXX.814.267-XX); Damiao Ferreira dos Santos (XXX.559.611-XX); Daniel Fidelis Viana de Barcellos (XXX.482.377-XX); Edno Vieira Claro (XXX.439.351-XX); Edson Correa de Amorim (XXX.123.647-XX); Etereldes Ferreira dos Santos (XXX.032.757-XX); Gustavo de Oliveira Coutinho (XXX.248.087-XX); Jandir Xavier dos Santos (XXX.575.391-XX); Reinaldo Vicente Americo (XXX.197.467-XX); Sidney Cordeiro de Araujo (XXX.470.607-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.